Tribunal: TJDFT
Processo: 0005547-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005547-25.2018.8.07.0000 RECORRENTE: JONAS CORREIA DA SILVA RECORRIDO: TIAGO RENAN BORGES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACORDAO ORIUNDO DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇAO. DESRESPEITO A AUTORIDADE DE JULGADO DO CONSELHO ESPECIAL. INOCORRENCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O objetivo da Reclamação é possibilitar o controle do Tribunal perante os órgãos que lhe são subordinados recursalmente. Se não há essa subordinação, não há obrigatoriedade de julgamento em sintonia com aquela jurisprudência e, por consequência, jamais haverá a hipótese de violação de competencia ou de autoridade." (Precedentes). 2. A egrégia Câmara de Uniformização, dentro da esfera de sua competência, inadmitiu Reclamação contra acórdão de Turma Recursal tendo em vista não haver sido proposta com fundamento em precedente qualificado, mas simples acórdãos sem força vinculante. 3. O inconformismo da parte contra o julgamento proferido pela Câmara de Uniformização, não autoriza sua impugnação perante o Conselho Especial. Além deste Colegiado não ser órgão revisor das Decisões proferidas pela Câmara de Uniformização, o aresto cuja autoridade se alega desrespeitada, não se afigura idôneo para fins de cotejo com o acórdão reclamado. Trata-se de Decisão genérica, destituída de superior hierarquia e sem força obrigatória. 4. A Reclamação tem contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial. Admitir toda e qualquer Reclamação que invoque como paradigmas acórdãos favoráveis à pretensão da parte Reclamante seria desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇAO INICIAL DE RECLAMAÇAO CONTRA ACÓRDÃO DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇAO MANTIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que embora instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, o órgão julgador não sanou as omissões apontadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 53, caput, e §4o, da Lei 9.099/95, e 513, 517, caput e §§ 1o e 2o, 921, caput, inciso III, §3o, e 988, estes do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida a prescrição no caso dos autos, razão pela qual a reclamação merecia ser acolhida. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jonas Correia da Silva, OAB/DF 46.497. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece trânsito o recurso quanto à tese de ofensa aos artigos 53, caput, e §4o, da Lei 9.099/95, e 513, 517, caput e §§ 1o e 2o, 921, caput, inciso III, §3o, e 988, estes do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A Reclamação tem contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial. Admitir toda e qualquer Reclamação que invoque como paradigmas acórdãos favoráveis à pretensão da parte Reclamante seria desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera "deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jonas Correia da Silva, OAB/DF 46.497. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012